Tribunal: STF
Processo: RMS 38804
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO. REPASSE DE RECURSOS. CANDIDATURA A DEPUTADO ESTADUAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMPREGO DOS RECURSOS POSTULADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por D’Jane Santos Silva em face de decisão monocrática de negativa de seguimento a mandado de segurança impetrado no Tribunal Superior Eleitoral, assim ementada:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2022. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO. REPASSE DE RECURSOS. CANDIDATURAS FEMININAS. PERCENTUAIS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AFRONTA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por candidata ao cargo de deputado estadual da Bahia nas Eleições 2022 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), contra omissão em tese ilegal do presidente em exercício da Executiva Nacional da grei, consistente na falta de repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para sua candidatura. 



    2. Consoante o art. 5º, LXIX, da CF/88, reproduzido no art. 1º da Lei 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 



    3. No caso, sustenta-se existir direito líquido e certo da impetrante a receber do Diretório Nacional do partido pelo qual concorre recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). 



    4. As legendas, embora obrigadas a destinar no mínimo 30% dos recursos recebidos do FEFC às candidaturas do sexo feminino, têm autonomia para estabelecer os critérios de distribuição dos recursos entre seus candidatos (art. 17, § 8º, da CF/88, com a redação dada pela EC 117/2022 e art. 16-C, § 7º, da Lei 9.504/97). 



    5. Além disso, explicitou-se no art. 17, § 4º, III, da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o que fora inicialmente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF-MC 738/DF, que o cálculo dos percentuais de observância obrigatória na distribuição de recursos FEFC é feito em âmbito nacional. 



    6. No caso, o Diretório Nacional do partido impetrado fixou as regras para distribuir os recursos do FEFC para as Eleições 2022 na Resolução 113/2022, na qual não constam critérios específicos para destinar valores a cada candidatura, mas apenas que serão observados os percentuais obrigatórios. 



    7. Não se constata a existência de norma legal ou intrapartidária que obrigue a grei a transferir recursos públicos para todos os diretórios estaduais ou para todas as candidaturas do sexo feminino, bastando que observe a destinação proporcional obrigatória dos valores, aferida a partir do quantitativo nacional de candidatos do partido. 



    8. Mandado de segurança a que se nega seguimento.”



    2. Sustenta a recorrente que “Ao contrário do que decidiu o ilustre relator, o §8º do art. 17 da Constituição Federal determinou que o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, fosse distribuído pelos partidos às respectivas candidatas. Logo, foi garantido a distribuição a TODAS!”.



    3. Defende que “O termo ‘respectivas’ no dicionário português significa: ‘que concerne a cada pessoa; pertencente; devido; próprio.’ 1 Não é devido a qualquer pessoa (filiado ou filiada), apenas às candidatas, ou seja, todas as mulheres que tiveram seus registros de candidaturas deferidos, assim como a Recorrente”.



    4. Requer “a reforma da decisão, a fim de garantir o direito da Recorrente em receber 30% (trinta por cento) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, destinado obrigatoriamente às campanhas femininas, no montante de R$43.497,77 (quarenta e três mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) – no mínimo, como também garantir sua participação no programa eleitoral gratuito – na rádio e na televisão – devendo ser chamada para as devidas gravações”.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Destaco que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é um fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos, previsto nos arts. 16-C e 16-D da Lei nº 9.504, de 1997.



    6. Ocorre que a campanha eleitoral para candidatos aos cargos de Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador foi encerrada no dia 1º/10/2022, ou seja, um dia antes do pleito de 1º turno.



    7. Assim, a pretensão versada no mandado de segurança, consistente na obtenção de recursos do FEFC para viabilização da campanha eleitoral da recorrente, postulante ao cargo de Deputado Estadual, pereceu.



    8. A perda superveniente do objeto da demanda está caracterizada em vista da impossibilidade de emprego dos recursos postulados em campanha eleitoral, visto que o calendário eleitoral não mais permite qualquer ato de propaganda.



    9. Destaco que matéria não examinada pelo Supremo Tribunal Federal, neste feito, poderá, eventualmente, ser reapreciada nas vias processuais apropriadas.



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso em mandado de segurança, diante da perda superveniente de seu objeto (art. 21, inc. IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator